Tribunal: TJSP
Processo: 0012046-46.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Preliminar de prescrição – Sentença absolutória – Lapso temporal desde a data do recebimento da denúncia não comporta prescrição – Preliminar rejeitada - Insuficiência probatória – Absolvição mantida – Ausência de comprovação de culpa pelo apelado no evento danoso – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.